Tribunal: TJES
Processo: 0018602-32.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018602-32.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING MESTRE ALVARO
APELADO: JOHNNY JIHEI TANAKA
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OBSCURIDADE –
OMISSÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e da obscuridade.

4.
Conhecer do recurso e negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0018602-32.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO SHOPPING MESTRE ÁLVARO

EMBARGADO:
JOHNNY JIHEI TANAKA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO SHOPPING MESTRE ÁLVARO
em face do v. acórdão ID 4441013, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto anteriormente.

Em suas razões ID 4581626 o embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissões, porque não observou o fato de que o condomínio não possuía conhecimento de que o imóvel havia sido transferido a terceiro e que a dívida é
propter rem.

Contrarrazões ID 48888345.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar aos autos chegou à conclusão de que a cobrança das cotas condominiais se dá com a efetiva entrega das chaves ao proprietário do imóvel, senão vejamos:

Sobre a cobrança de taxas condominiais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que a efetiva posse do comprador do imóvel dá-se com a entrega das chaves, dando azo à cobrança da taxa condominial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020) 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.924.382/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

__________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019) grifei

Denota-se, portanto, que a tese debatida no recurso, que, como dito, tem o propósito de rediscutir as conclusões adotadas por esta Corte, e, portanto, não alteram a conclusão obtida.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)